Tribunal: TJDFT
Processo: 0048995-21.2013.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO. MEIOS PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO. ÔNUS DO AUTOR. DESÍDIA. ART. 485, IV, CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE.
1. A inércia do autor em fornecer os meios necessários para o cumprimento do mandado de citação caracteriza desídia por parte do credor e autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
2. A extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC/2015 prescinde da intimação pessoal do autor, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III).
3. Recurso conhecido e não provido.